Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-98.2002.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROBERTO BIONDO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 3041/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA À PARTICULAR – VALOR ÍNFIMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO – FATO NÃO ALCANÇAVEL PELA LIA – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 12, caput, da Lei n. 8.429/92 é cristalino ao afirmar que as esferas cível, penal e administrativa são independentes entre si, não possuindo qualquer elemento que aponte qualquer caminhar em conjunto.
Ademais, o sujeito ativo da improbidade administrativa é o "agente público", conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Para a penalização deve ser levada em consideração a má-fé do agente público, caracterizada pelo dolo, comprometedora dos princípios éticos e critérios morais, que abala as instituições, ressalvadas as meras irregularidades suscetíveis de correção administrativa.
Impor as sanções impostas pela Lei n. 8.429/92 em virtude de irregularidades contábeis desta proporção (R$ 32,51) é utilizar a legislação para punir gestor um tanto inábil ou até mesmo desastroso, o que foge da finalidade da referida norma.
Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.

APELANTE(S):
ROBERTO BIONDO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Roberto Biondo em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 970-98.2002.8.11.0017, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação condenando o Apelante, nos termos do artigo 12 da LIA, ao ressarcimento integral do dano causado, no valor de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos); multa civil correspondente ao dobro do prejuízo causado ao erário; suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação foi proposta com base na Lei de Improbidade Administrativa, sendo que o Apelante, à época, ocupava cargo de Vereador e Presidente da Câmara Municipal, logo, não podem ser imputados aos agentes políticos os fatos tipificados nesta lei, salvo ação por crime de responsabilidade.
Alega a preliminar de cerceamento de defesa, visto que o juízo de primeiro grau, mesmo depois de diversos pedidos de produção de prova testemunhal pelo Apelante, entendeu que o presente caso versa sobre matéria exclusiva de direito, aplicando o julgamento antecipado da lide.
No mérito, defende que houve confusão entre as passagens pagas pelo Poder Público e as pagas pelo próprio Apelante, uma vez que a passagem constante à fl. 33, indicada pelo juízo na sentença, não há qualquer referência à concessão de passagem ao Sr. Uilbe.
Ademais, afirma que a Requisição de Passagem, onde consta a assinatura do Sr. Uilbe, e o bilhete de passagem, ambos juntados à fl. 43, sequer fazem ligação lógica entre si, visto que ambas tem origem e destinos diferentes.
Aduz que deve ser levado em consideração ao presente caso a possibilidade de aplicação ao princípio da insignificância, uma vez que o Apelante foi condenado por supostamente cometer desvio de recursos públicos na ordem de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) referente a suposta compra de passagem de ônibus a particular com dinheiro de ente público.
Argumenta que não houve dolo, elemento subjetivo para caracterização de improbidade administrativa o que, sem ele, não há de ser reconhecido o ato ímprobo, portanto, precisa ser afastada.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e absolver o Apelante de todas as acusações.
Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões às fls. 427/431 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso, uma vez que não restou comprovado prejuízo ao erário capaz de alcançar a lei de improbidade, bem como pela inexistência de comprovação de dolo. (fls. 439/442).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Apelante defende a inadequação da via eleita ao argumento de que a ação foi proposta com base na Lei de Improbidade Administrativa, sendo que o Apelante, à época, ocupava cargo de Vereador e Presidente da Câmara Municipal, logo, não podem ser imputados aos agentes políticos os fatos tipificados nesta lei, salvo ação por crime de responsabilidade.
Tenho que esta alegação não merece amparo.
Isso porque, a lei de improbidade administrativa não se confunde com a lei de responsabilidade, vez que a vertente ação civil pública visa alcançar ilícitos civis que se afastam os princípios administrativos, lesam o erário ou confere benefício indevido ao particular e/ou agente público.
O art. 12, caput, da Lei n. 8.429/92 é cristalino ao afirmar que as esferas cível, penal e administrativa são independentes entre si, não possuindo qualquer elemento que aponte qualquer caminhar em conjunto.
Ademais, o sujeito ativo da improbidade administrativa é o "agente público", conceito bastante amplo que, indubitavelmente, engloba os agentes políticos.
Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE POLÍTICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (...). 2. Discute-se nos autos a possibilidade de aplicação da Lei nº 8.429, de 1992 a agente político que exerce o cargo de Governador de Estado. 3. (...). 4. A jurisprudência desta Corte, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, firmou-se no sentido da "possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da República vigente" (REsp 1282046/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012). 5. (...). (EDcl no AgRg no REsp 1216168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013).
Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a ação de improbidade administrativa visa o ilícito civil e a lei de responsabilidade alcança a infração penal perpetrada pelo gestor.
Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, visto que o juízo de primeiro grau, mesmo depois de diversos pedidos de produção de prova testemunhal pelo Apelante, entendeu que o presente caso versa sobre matéria exclusiva de direito, aplicando o julgamento antecipado da lide.
Portanto, a sentença estaria eivada de nulidade por violar os princípios do contraditório e à ampla defesa previstos no diploma constitucional.
Revisitando os autos tenho que esta argumentação não deve prosperar.
Isso porque, o destinatário das provas é o magistrado e cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos.
Outrossim, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 - REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIVISÃO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Consoante reiterada jurisprudência pátria, “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficiente as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”. (AgInt no REsp 1449405/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE em 31/03/2017) (destaquei). A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.
(N.U 0001293-68.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Desse modo, por se tratar de matéria de direito as provas acostadas mostram-se satisfatória a amparar o juízo de convicção do magistrado singular, razão pela qual se dispensa oitiva de testemunha e produção de prova pericial.
De igual modo, afasta-se a alegada violação à garantia do devido processo legal, e, consequentemente, inexiste justa causa para a declaração de nulidade postulada no recurso.
Verifica-se que o juízo a quo por meio do despacho de fl. 354 oportunizou que as partes manifestassem sobre a pretensão de produzir provas, inclusive arrolar testemunhas em eventual audiência de instrução e julgamento, porém o Apelante não se manifestou, conforme certidão de fl. 356.
Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Roberto Biondo em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 970-98.2002.8.11.0017, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a ação condenando o Apelante, nos termos do artigo 12 da LIA, ao ressarcimento integral do dano causado, no valor de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos); multa civil correspondente ao dobro do prejuízo causado ao erário; suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
O Apelante defende que houve confusão entre as passagens pagas pelo Poder Público e as pagas pelo próprio Apelante, uma vez que a passagem constante à fl. 33, indicada pelo juízo na sentença, não há qualquer referência à concessão de passagem ao Sr. Ulibe.
Aduz que deve ser levado em consideração ao presente caso a possibilidade de aplicação ao princípio da insignificância, uma vez que o Apelante foi condenado por supostamente cometer desvio de recursos públicos na ordem de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) referente a suposta compra de passagem de ônibus a particular com dinheiro de ente público.
Argumenta que não houve dolo, elemento subjetivo para caracterização de improbidade administrativa o que, sem ele, não há de ser reconhecido o ato ímprobo, portanto, precisa ser afastada.
O cerne recursal cinge-se em verificar se há possibilidade de aplicação, no presente caso, do princípio da insignificância, bem como se existiu dolo por parte do agente ou dano significativo ao erário suficiente para se caracterizar o ato ímprobo e amparar a aplicação das penalidades descritas no artigo 12 da LIA.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, com base no Inquérito Civil n. 001/2001, instaurado para investigar suposta compra de passagem de ônibus pela Câmara Municipal em favor de particular.
Chegou a conhecimento da Promotoria que durante o ano de 2000, a Câmara Municipal de São Feliz do Araguaia empenhou e pagou o valor de R$ 711,16 (setecentos e onze reais e dezesseis centavos) em passagens à Viação Xavante.
Dentre todas as passagens compradas, foi constatada inconsistência apenas quanto à passagem juntada à fl. 43 assinada pelo Sr. Uilbe Montel de Oliveira, particular que não faz parte dos quadros da Câmara Municipal.
A Promotoria constatou, ainda, que o tesoureiro da casa de leis, Marco Eugênio de Oliveira, teria assinado a requisição de passagem no lugar do presidente da Câmara Municipal para a passagem ser posteriormente empenhada e paga pela casa legislativa.
Da inicial consta ainda que, para justificar a despesa, os Requeridos Marco Eugênio de Oliveira e Roberto Biondo, supostamente, teriam falsificado documento de relatório de viagem para constar a informação de que o citado tesoureiro teria realizado uma viagem à Vila Rica nos dias 04 a 06 de julho de 2000 a serviço da câmara.
O juízo a quo entendeu pela existência de ato ímprobo, face a suposta compra de passagem rodoviária no valor de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) paga pelo Município à Uilbe Montel de Oliveira.
A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Apelante, nos termos do artigo 12 da LIA, ao ressarcimento integral do dano causado, no valor de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos); multa civil correspondente ao dobro do prejuízo causado ao erário; suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
Revisitando todo o conjunto fático e probatório dos autos, concluo que não existe elemento probatório contundente que aponte a existência de prejuízo aos cofres públicos nos fatos alinhavados na vertente demanda, bem como sobre a ação dolosa realizada pelo Apelante.
Dado que, conforme consta à fl. 43 (documento que motivou a condenação do Apelante), a Requisição de Passagem n.15853 onde consta a assinatura do Sr. Uilbe, e o bilhete de passagem n. 032124 emitido pela Viação Xavante não possuem relação lógica direta entre si.
Verifica-se que a Requisição de Passagem n. 15853 tem como origem Vila Rica e destino São Félix do Araguaia, mas o bilhete de passagem n. 032124 tem como origem São Félix do Araguaia e destino Vila Rica, portanto, como não há assinatura do Sr. Uilbe no bilhete de passagem, mas apenas na Requisição de Passagem, não há como afirmar de forma categórica que a Requisição de Passagem foi empenhada e paga pela casa legislativa, bem como não há como afirmar que o bilhete de passagem foi emitido em favor de Uilbe Montel de Oliveirra.
Desse modo, o documento que motivou a condenação do Apelante mostra-se no mínimo duvidoso, visto que possuem origem e destinos diferentes, bem como que não há nos autos o comprovante (nota de empenho) referente à quitação da Requisição de Passagem n. 15853 juntada à fl. 43, portanto, não há comprovação cabal da existência de dano ao erário.
Imperioso destacar que, para impor o dever de ressarcir, o dano deve ser efetivamente comprovado. A pretensão ressarcitória não pode se fundamentar em pressuposições, mas em elementos concretos que permita o julgador constatar o prejuízo que o ato acarretou aos cofres públicos.
Ademais, a fim de que os atos sejam alcançados pela lei de improbidade administrativa é necessário que aponte que os atos reprimidos foram desempenhados com o intuito de se afastar das determinações legais ou que executou com o objetivo de se beneficiar ou beneficiar outrem, o que não restou comprovado nos autos.
Nesse sentido corrobora o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APLICABILIDADE - FATOS POSTERIORES À VIGÊNCIA - PROCESSO LICITATÓRIO IRREGULAR - DEMONSTRADO - PRODUTO LICITADO ENTREGUE - PROVAS DOCUMENTAIS CONTUNDENTES - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - LESÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - INAPLICABILIDADE - PROVIMENTO.
Em vista de os fatos imputados à parte requerida serem posteriores à vigência da LIA, tal legislação deve ser aplicada ao caso.
Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.
A teoria da chance perdida tem aplicabilidade quando houver a demonstração cabal de que a ilicitude implicou a perda de obter uma vantagem e que essa perda resultou em prejuízo.
(N.U 0000230-24.2008.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
Além disso, sabe-se que é necessária a presença de uma conduta dolosa para caracterizar ato de improbidade administrativa, que é a vontade de realizar o fato descrito na norma incriminadora, conforme os seguintes precedentes jurisprudenciais:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. DOLO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. Para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/4/12). [...] (REsp 1269564/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ATOS E PROVAS ASSENTADOS PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO. DESPICIENDA NOVA INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA DOS AUTOS. CRIAÇÃO DE LOGOMARCA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA DIFERENCIAÇÃO DAS GESTÕES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE AUTOPROMOÇÃO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011 REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/6/2010. [...] (AgRg no REsp 1260963/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012). Grifos acrescidos.
Aliás, impor as sanções impostas pela Lei n. 8.429/92 em virtude de irregularidades contábeis desta proporção (R$ 32,51) é utilizar a legislação para punir gestor um tanto inábil ou até mesmo desastroso, o que foge da finalidade da referida norma.
Desse modo, conclui-se que a conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, vez que as irregularidades descritas pela Corte de Contas apontam falhas de natureza contábil burocrática e, em se tratando de extrapolação do limite de gastos em pessoas, essa irregularidade deve ser alcançada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ao condenar o Apelante às penalidades do art. 12 da LIA, como fez o juízo sentenciante, constitui medida desnecessária e desproporcional à espécie visto que o suposto dano (que não restou comprovado) seria de uma passagem no valor de R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).
Vale aqui transcrever o trecho do sábio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pela brilhante Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos nestes autos, que manifesta da seguinte forma:
[...] É manifesto o entendimento do Poder Judiciário no sentido de que o bom senso deve prevalecer para que a mera irregularidade formal, que não caracteriza ilegalidade ou ato ímprobo, não sofra as severas punições e graves consequências da lei que combate à improbidade administrativa. Nem todos os atos administrativos ou omissões que colidem com honestidade, moralidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições dão azo ao enquadramento na referida lei que, por sua vez, alcança o administrador desonesto, não inábil, conforme reiteradas decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça. [...]
Portanto, para a penalização deve ser levada em consideração a má-fé do agente público, caracterizada pelo dolo, comprometedora dos princípios éticos e critérios morais, que abala as instituições, ressalvadas as meras irregularidades suscetíveis de correção administrativa.
No caso dos autos, não se vislumbra, mesmo após a instrução probatória, a caracterização de ato de improbidade, notadamente porque não é possível identificar uma conduta dolosa do Apelante em relação aos fatos narrados na peça vestibular, nem mesmo comprovação contundente do dano.
De mais a mais, vale aqui destacar que o valor do suposto dano que motivou a propositura desta ação, qual seja R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), se mostra imensamente inferior ao gasto realizado para o funcionamento da máquina judiciária e o dispêndio de tempo utilizado para a solução desta demanda.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação manejado por Roberto Biondo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, seguindo o brilhante parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR